Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ATO PRÓPRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. DESINTERESSE EXPRESSO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 829 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação.
2. Nas ações de execução de título extrajudicial, ao contrário das ações de conhecimento, não há a obrigatoriedade de serem realizadas audiências de conciliação. O que se busca é a satisfação da dívida exequenda.
3. O CPC estimula a composição amigável. Nos termos do art. 139, V, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Portanto, nada impede as partes de transigirem extrajudicialmente e apresentarem os termos do acordo para homologação do juízo. Também é possível designação de audiência de conciliação judicial, desde que as partes manifestem interesse da composição amigável.
4. O procedimento da execução de título extrajudicial é diferente do processo de conhecimento. É mais célere e voltado à satisfação do direito do exequente. O condicionamento do início da contagem do prazo para pagamento da dívida à realização da audiência de conciliação vai de encontro às regras processuais.
5. O CPC permite que o detentor de título executivo extrajudicial opte pelo processo de conhecimento, caso haja interesse, nos termos do art. 785. Portanto, se o credor escolhe a via executiva e manifesta expressamente o desinteresse na conciliação, não pode ser forçado a aceitar atos próprios da fase de conhecimento.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.